Tribunal: TJMT
Processo: 0000353-31.2013.8.11.0025
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000353-31.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), SAMUEL NASCIMENTO LIMA - CPF: 061.793.641-25 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), OSMARINA MEDEIROS DE LIMA - CPF: 097.498.728-00 (APELADO), OSMARINA MEDEIROS DE LIMA - CPF: 097.498.728-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SAMUEL NASCIMENTO LIMA - CPF: 061.793.641-25 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – AGRESSÕES FÍSICAS EMANADAS DE OUTROS DETENTOS DENTRO DO PRESÍDIO – SEQUELA NEUROLÓGICA GRAVE A RESULTAR EM INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA ESTATAL – DEFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE VIGILÂNCIA E GUARDA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - REJEITADO – PLEITOS DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADOS - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSIONAMENTO MENSAL. FIXAÇÃO EM UM SALARIO MÍNIMO DECORRENTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
.
O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.

2. Responsabilidade é do ente estatal pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral à autora é imperativa, em face das sequelas neurológicas do seu filho, decorrente do espancamento emanado de outros detentos no interior do presídio, sem ter tido a correta observância dos deveres de guarda e vigilância pelo ente público.

3. O valor fixado mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pelo autor, e, ainda, para ensinamento do Estado.

4. Nos termos do artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos, pois reconhecida a responsabilidade do Estado, e consoante a falta de prova dos rendimentos da vítima, o valor fixado no percentual um salário mínimo desde o evento danoso, de forma vitalícia, encontra-se em conformidade com direcionamento da jurisprudência pátria.

5. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-
se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Juína, M.Ma. DAIANE MARILYN VAZ, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000353-31.2013.8.11.0025 ajuizada por
SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA e contados da data da sentença (súmula nº 362 do STJ) e de juros moratórios, a partir do evento danoso (súmula nº 54 do STJ), bem como para condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo pelo valor vigente a cada respectivo vencimento, tendo por termo inicial a data do evento danoso (07/04/2012), cujas parcelas vencidas (da data do evento danoso até a data em que a pensão começou a ser efetivamente paga após o arbitramento por meio de tutela de urgência) deverão ser pagas de uma única vez, acrescidas de correção monetária a partir da data da lesão, e juros de mora a partir de cada vencimento e quanto às vincendas e as parcelas vincendas deverão ser adimplidas mediante inclusão do autor em folha de pagamento do ente estatal demandado (art. 533, §2°, do CPC).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
Estado de Mato Grosso a ausência de responsabilidade do Estado, pois não teria havido a necessária comprovação da culpa ou dolo (responsabilidade subjetiva), bem como que o
quantum
indenizatório dos danos morais deve ser reduzido, a fim de observar os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade e, por fim, a inexistência de direito de receber pensão mensal pelo apelado.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que se julguem improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em síntese, o apelante SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA sustenta que deve ser reformada a r. sentença para fixar a majoração da condenação em danos morais e dos honorários advocatícios, além da condenação ao pagamento de tratamento médico ao Apelante.

Em suas contrarrazões, o apelado SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 128419181.

A Procuradoria de Justiça, manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se inalterada a r. sentença, devendo a mesma ser ratificada em sede de reexame, conforme termos e razões alhures exarados [id. 129749675].

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Juína, M.Ma. DAIANE MARILYN VAZ, nos autos da Ação Indenizatória nº 0000353-31.2013.8.11.0025 ajuizada por
SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA
,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar o apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA e contados da data da sentença (súmula nº 362 do STJ) e de juros moratórios, a partir do evento danoso (súmula nº 54 do STJ), bem como condenar ao pagamento de pensão vitalícia ao autor no valor fixado em 01 (um) salário mínimo, desde a data do evento danoso.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os recursos de apelação merecem desprovimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
SAMUEL NASCIMENTO LIMA, representado por OSMARINA MEDEIROS DE LIMA, ajuizou
a presente ação indenizatória em desfavor do apelante Estado de Mato Grosso em razão das agressões sofridas de outros detentos, quando estava sob custódia na Cadeia Pública de Juína – MT, tendo acarretado lesões neurológicas permanentes e incapacitantes.

A sentença de procedência reconheceu o dano moral. Colhe-se a fundamentação relevante,
in verbis:

“Os documentos que instruem o feito demonstram o dano e o nexo causal entre a omissão estatal frente ao trágico fato narrado na inicial, diante da existência de falha na proteção da integralidade física do autor, que detido no estabelecimento prisional sofreu agressão tamanha que o deixou cerca de 75 (setenta e cinco) dias internado em UTI, dentre os quais 60 (sessenta) em coma.

A agressão ocasionou sequelas permanentes que lhe tornaram incapacitado para a vida independente, necessitando ser representado por um tutor legal, o que ficou comprovado por meio dos laudos periciais que instruem o feito.

Desta maneira, ao levar em considerando estes fatos, conclui-se que a omissão do Estado, em relação ao dever de assegurar o direito à integridade física do preso, resultou em sequelas permanentes ao autor..

[...]

Assim, demonstradas as agressões sofridas pelo autor dentro do estabelecimento prisional, sob a responsabilidade estatal, e o nexo de causalidade com as lesões sofridas, patente a obrigação indenizatória, que se escora na responsabilidade objetiva constitucionalmente consagrada. Cabia, pois, ao ente estatal empreender medidas efetivas de vigilância a fim de resguardar a integridade física dos detentos o que não ocorreu no presente feito, emergindo, portanto, a responsabilidade do Estado no ocorrido.

Com relação ao dano moral, este se traduz em lesão causada por violação ao direito de uma pessoa, atingindo-lhe a honra, a saúde, a moral, o bom nome, causando-lhe angústia, sofrimento, afetando seu bem-estar psicológico.

In casu
, restou perfeitamente configurada a ocorrência do dano moral, pois, conforme demonstrado, a agressão sofrida pelo autor foi brutal, ocasionando não somente uma lesão corporal leve, mas traumatismo craniano com necessidade de internação em UTI por 75 dias culminando em sequelas permanentes psicológicas e físicas que lhe causaram incapacidade para reger atos da própria vida.

No que tange ao quantum indenizatório, a compensação por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, somadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Depreende-se que restou incontroverso o dano sofrido pelo autor dentro do estabelecimento prisional onde encontrava-se detido, com as consequentes sequelas de lesão neurológica, tal qual demonstrado no Laudo Pericial (id. 128419163 – fls. 23-24) e Laudo Psicossocial

(id 128419163 – fls. 81-83 e id. 128419164 – fls. 01-04).

Na espécie, irrefutável a responsabilidade do apelante, ao passo que a incolumidade física dos indivíduos inseridos no sistema prisional constitui dever do Estado, notadamente ante ao comando legal descrito no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal preceituar que "
é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral
".

Nessa linha, em sede de repercussão geral

no julgamento do RE nº 841.526/RS, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, assentou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

De
sta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a as agressões sofridas pelo autor, enquanto detento, e a omissão estatal retratada, cabível a indenização por danos morais, como já reconhecido na sentença objurgada.

No tocante à quantificação, a despeito dos argumentos esposados pelas partes recorrentes, tanto pela sua majoração quanto pela sua redução, vê-se que a monta imposta pelo juízo
a quo
se revela adequada e em consonância ao estabelecido por este e. Tribunal em casos similares.

No ponto, impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105005–AL, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A quantia arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante, atende ao viés pedagógico e compensatório da indenização, bem como se mostra em linha aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em julgados assemelhados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO – FALECIMENTO DE DETENTO DENTRO DE PRESÍDIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGIÂNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A PARTE AUTORA E O FALECIDO – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA A ESSA PARTE AUTORA - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE - DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SEM ALTERAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS E EM REMESSA NECESSÁRIA RATIFICADA A SENTENÇA.

1. A responsabilidade objetiva preceituada no artigo 37, § 6º, da CF não requer demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público para que surja o dever do Estado de indenizar, sendo necessária, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.

3. Resta demostrada a responsabilidade estatal na hipótese em que se efetua a prisão, e logo após ocorre o falecimento do detento dentro do Presídio, o que evidencia a falha no dever de guarda e vigilância.

4. Evidente que a conduta omissa e negligentes dos agentes estatais, em não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, suscita severo abalo psíquico gerado àquele que tem sua liberdade cerceada, e principalmente sua vida ceifada, o que enseja hipótese de indenização por danos morais aos autores.

5. Não cabe a indenização para a parte autora (Mirella), que teve o pedido julgado improcedente, eis que não comprovou aventado dano moral, isso porque não há nenhuma prova de que ela convivia em união estável com o falecido ou dependia economicamente dele na época do óbito. 6.Pensão para a criança (Luiza Vitória Araújo de Souza), no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (03/09/2016), até ela completar dezoito anos de idade (09/11/2032), como bem fixado na sentença. 7. Inexiste óbice à manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e em atenção à gravidade da conduta ilícita e o sofrimento causado. (N.U 1002722-42.2016.8.11.0003, AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicado no DJE 19/07/2022).

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Acerca do pleito recursal da parte autora quanto à majoração dos honorários advocatícios,

não vejo como acolher, uma vez que o juízo
a quo
adotou, acertadamente, o percentual de 10% sobre o valor da condenação, não constituindo valor ínfimo para considerar a majoração do montante como requerido.

Ainda, quanto à obrigação de custeio do tratamento médico, é certo que não há nos autos qualquer comprovação que sustente tal pedido, e, tendo em vista que este deve ser certo e determinado, não há como se fixar os valores em meras conjecturas e alegações.

Como bem salientado pelo parecer da Ilustre PGJ-MT (id 129749675):

“Isso porque não se pode presumir que o Apelante utilize determinado medicamento ou necessite de um profissional específico, devendo ser comprovada a necessidade.

Registre-se, por oportuno, que sequer há indicação dos medicamentos específicos que o Apelante necessita, tampouco há comprovação da necessidade de realização de exame específico.

Vale considerar, ainda, que os autos demonstram que o Apelante vem sendo regularmente tratado pela rede pública de saúde, uma vez que fora internado em Hospital Municipal e realizou os devidos exames.

No mais, cumpre mencionar que o relatório psicossocial atestou pelo recebimento da pensão vitalícia, em razão dos danos vivenciados pelo Apelante, e não para custeio do tratamento médico requerido (id. 128419164).”

Por
fim, quanto à pensão vitalícia, resta incontroversa, na hipótese em apreço, a incapacidade total e definitiva do autor. Os laudos médicos apontam quadro neurológico comprometido pelo traumatismo craniano, sem perspectiva de melhora, o que implica em dependência de cuidados de terceiros em período integral para as mais básicas atividades do cotidiano, tais como tomar banho e se vestir (id. 128419163 - fls. 82-83), inviabilizando de forma completa e permanente sua capacidade laborativa.

O citado relatório psicossocial indica que o autor trabalhava, exercendo atividade remunerada e ajudava no orçamento familiar até a data de seu encarceramento. Assim, possui direito à indenização pela capacidade laboral excluída em decorrência da negligência estatal.

Em vista disso, entendo correto o pagamento de um salário mínimo. Ainda, tendo em vista que a incapacidade perdurará por toda a vida do autor, a pensão também será vitalícia, conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL EPROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTEFERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO. QUANTIFICAÇÃO DAINDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. DANO MORAL.

1 - Juros de mora incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais sofridos fluem desde a data do fato. Súmula 54/STJ.

2 - Montante indenizatório arbitrado com razoabilidade pelo tribunal de origem, considerando a culpa concorrente da vítima na sua fixação.

3 - A pensão por incapacidade permanente é vitalícia, pois a deficiência acompanhará a vítima ao longo de toda a sua vida. Dissídio não comprovado.

4 - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no REsp 1391668/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSOSANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015).

Te
ndo em vista que o pagamento mensal perdurará durante toda a vida da parte autora, inviável o pagamento de uma só vez, como previsto no parágrafo único do Artigo 950 do Código Civil. Tal entendimento poderia prejudicar o autor, caso supere a expectativa de visa do brasileiro, ou causar enriquecimento sem causa, caso faleça de forma prematura. A respeito da questão, também já se manifestou o c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FRETE.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA E PRESTADORA DESERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO NOTRANSPORTE. PENSÃO VITALÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO EMCOTA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO, DOCC/2002. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL. LESÕES GRAVES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos a seus destinatários, exsurge, em regra, a responsabilidade solidária entre a tomadora e a empresa de transporte de cargas, devendo ambas responderem perante terceiros no caso de acidente ocorrido durante o deslocamento da mercadoria.

2. O parágrafo único do art. 950 do Código Civil de 2002, que prevê a possibilidade de pagamento de cota única de pensão decorrente de ato ilícito, não se aplica aos casos de pensão vitalícia.

3. O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura.

4. A regra de constituição de capital, aplicada pelo aresto impugnado, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do Código de Processo Civil de1973, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia.

5. No caso, o autor experimentou lesões graves com o acidente, consistente em diversas fraturas nas pernas e no quadril, levando-o à incapacidade no percentual de 70% (setenta por cento), justificando-se, portanto, a majoração daindenização para R$ 65.000,00.

6. Recurso especial parcialmente provido.(REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016).

An
te o exposto
,
conheço dos recursos nego provimento a ambos, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023